Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido para: “DECLARAR ilegal a cobrança do ICMS sobre os valores referentes ao (a) serviço de distribuição, (b) serviço de transmissão, (c) encargos setoriais e (d) perdas do sistema elétrico das unidades consumidoras 601183-7 e 111233-3, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir à parte autora o montante total de R$ 4.294,28 (quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), a ser atualizado pela taxa SELIC, conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, a partir da data da última atualização (02/08/2017), bem como os demais valores recolhidos indevidamente no curso da lide. Os juros de mora somente incidirão após o trânsito em julgado, nos termos da súmula 188 do STJ (REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013).”.
3. Alega que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico), devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois o valor da operação final decorre da soma de todos os elementos que compõem o preço, nos termos do art. 34, § 9o do ADCT e art. 9o, II, da LC 87/1996. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
4. A parte recorrida em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 3163096 determinou a suspensão do presente feito, em atendimento à determinação do STJ no ERESp 1.163020/RS.
6. A parte recorrida, em sua inicial, requereu que o Distrito Federal se abstenha de exigir o ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, lançadas ilegalmente nas faturas de energia elétrica pela CEB, limitando a incidência do ICMS, única e exclusivamente à parcela de energia elétrica da tarifa de fornecimento da unidade consumidora, em nome da parte recorrida, bem como, a devolução dos valores cobrados indevidamente.
7. O STJ firmou a Tese no 986: “Na Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”.
8. Importante esclarecer a modulação de efeitos realizada no caso: “1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
9. Como se verifica, a parte recorrida não foi beneficiado pela modulação de efeitos, uma vez que não houve concessão de tutela de urgência ou de evidência. Ademais, a sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes foi proferida em 29/11/2017, ID 3152579, data posterior à fixada pelo desembargador relator para manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes. Assim, deve ser reformada a sentença recorrida, mantendo-se inalterada a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, conforme o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.